Tribunal: TJDFT
Processo: 0704669-61.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA GESTANTE. APLICABILIDADE. REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDO SEMIABERTO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal (sequestro e cárcere privado qualificado) e no artigo 21, §2o, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), em concurso material, à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se é devida a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; (iii) se é possível a fixação do regime inicial fechado; (iv) a redução do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas produzido nos autos, não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. A alegação defensiva de que a privação de liberdade se resumiu a poucos minutos no banheiro, ou de que a vítima não soube precisar os horários, não resiste ao confronto com o registro da ocorrência policial. A imprecisão da ofendida quanto aos horários, compreensível diante do estado de estresse e medo em que se encontrava, constatado pelos próprios policiais, não fragiliza a acusação. Ao contrário, o registro oficial da ocorrência supre com precisão a lacuna cronológica apontada pela Defesa, confirmando que a situação de confinamento perdurou por período juridicamente relevante para a consumação do crime previsto no artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal.
6. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h”, do Código Penal incide quando o crime é praticado contra pessoa em condição de especial vulnerabilidade, como é o caso da gestante. No caso concreto, a prova oral é firme ao indicar que a vítima estava grávida, inclusive em estágio avançado, no momento dos fatos, circunstância que era de conhecimento do réu e que acentua a reprovabilidade da conduta, sobretudo diante do contexto de violência doméstica.
7. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do réu, que impedem a fixação do regime aberto, mas ponderando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, mantém-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, em observância ao teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e §3o, do Código Penal.
8. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. Dispositivo:
9. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.